Tribunal: TJSP
Processo: 2157730-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano – Alegação de que que a r. decisão combatida viola os dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso II), art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência, motivos pelos quais deve ser determinado o regular andamento processual da impugnação, e habilitação do

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Decisão judicial que determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano – Alegação de que que a r. decisão combatida viola os dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso II), art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005 e a jurisprudência, motivos pelos quais deve ser determinado o regular andamento processual da impugnação, e habilitação do crédito no respectivo quadro de credores da recuperação judicial – Descabimento – Crédito do agravante oriundo de demanda trabalhista, que ainda não é dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, devendo permanecer no juízo especializado até a liquidação – Inteligência do § 1° do art. 6° da Lei n. 11.101/05 – Demanda trabalhista não finalizada – Necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no inc. II e II o art. 9° da Lei n. 11.101/05 – Reserva da importância prevista no § 3° do art. 6° – Prejudicialidade externa no caso concreto – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157730-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante
MANOEL NICASSIO DE CARVALHO, são agravados AGRÍCOLA MORENO DE
LUIZ ANTÔNIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e CENTRAL
ENERGETICA MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157730-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39.892
2
VOTO No
: 39.892 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2157730-45.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO SIMÃO
AGTE.
: MANOEL NICÁSSIO DE CARVALHO
AGDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Decisão judicial que determinou a
suspensão dos autos pelo prazo de 1 ano Alegação de
que que a r. decisão combatida viola os dispositivos
constitucionais (art. 5o, inciso II), art. 6o, §§ 2o e 3o, da
Lei 11.101/2005 e a jurisprudência, motivos pelos quais
deve ser determinado o regular andamento processual
da impugnação, e habilitação do crédito no respectivo
quadro
de
credores
da
recuperação
judicial

Descabimento
Crédito do agravante oriundo de
demanda trabalhista, que ainda não é dotado de
liquidez, certeza e exigibilidade, devendo permanecer no
juízo especializado até a liquidação – Inteligência do § 1°
do art. 6° da Lei n. 11.101/05 Demanda trabalhista não
finalizada

Necessidade
de
preenchimento
dos
requisitos previstos no inc. II e II o art. 9° da Lei n.
11.101/05 Reserva da importância prevista no § 3° do
art. 6°
Prejudicialidade externa no caso concreto

Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Manoel
Nicássio de Carvalho dirigido à r. decisão proferida pelo Exmo Dr. Antônio
José Papa Júnior, MM. Juiz de Direito da E. Vara Única da Comarca de
São Simão, nos autos do incidente de impugnação de crédito que promove
em face da empresa recuperanda Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda. ,
apenso aos autos da recuperação judicial.
O nobre Magistrado, com base no art. 313, V, “a” e §
4° do CPC, e na existência de requerimento da administradora judicial e
do Ministério Público, determinou a suspensão dos autos pelo prazo de 1
ano. Consignou que decorrido o prazo, o polo ativo deve ser intimado para
comprovação do trânsito em julgado do processo indicado na inicial, no
prazo de 5 dias, e que no silêncio, que os autos devem ser tornados para
extinção (art. 485. IV do CPC). Apontou que, para viabilizar a
habilitação/impugnação de crédito, o credor deverá indicar o valor do
crédito e apresentar os respectivos documentos comprobatórios, nos
termos do art. 9o da Lei 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157730-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39.892
3
Ponderou
que
no
caso
concreto,
não
houve
apresentação de certidão de trânsito em julgado do processo que a parte
devedora teria sido condenada a pagar ao requerente o montante objeto
dos autos, de modo que, neste momento, resta inviabilizada a correta
quantificação do valor do crédito a ser habilitado, e assim sendo, por
economia processual, necessário suspender os autos por 1 (um) ano,
cabendo ao polo ativo providenciar a oportuna comunicação de trânsito
em julgado no período acima (fl. 11).
Inconformado, o recorrente interpôs o presente agravo
de instrumento alegando que ajuizou a ação de impugnação do quadro
geral de credores e habilitação de crédito em recuperação judicial, com o
objetivo de ser determinado a reserva da importância que estimar devida
na recuperação judicial, tomando-se por fundamento a sentença de 1o
grau prolatada na ação trabalhista (Proc. no 0010479-84.2019.5.15.0150),
na qual fora arbitrado o valor condenatório de R$ 40.000,00, sendo
interpostos recursos ordinários pelas partes, os quais estão aguardando
designação de julgamento no E. TRT da 15a Região, conforme comprovado
pelos documento juntados, cuja liquidação será realizada com o trânsito
em julgado, e apresentada na recuperação judicial, para inclusão na
classe própria.
Diz que inicialmente o seu crédito fora incluído na
lista de credores trabalhistas, anexa à inicial da recuperação judicial (na
planilha em fl. 2.501 da recuperação judicial, relativa às ações em
andamento), mas o qual fora excluído na segunda lista de credores (fl.
8.234 da recuperação judicial) frente à decisão de fl. 6.161/6.170 da
recuperação judicial, que não previu a situação fática e de direito
capitulada no § 2o, do art. 6o, da Lei 11.101/2005. Por expressa previsão
legal, requer a este Juízo, que o observe, habilitando o crédito do
agravante, reservando a importância que estimar devida na recuperação
judicial e, sendo reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na
classe própria, conforme expressamente previsto no art. 6o, §§ 2o e 3o, da
Lei 11.101/2005, sob pena de infringência legal e violação do dispositivo
constitucional, capitulado no art. 5o, inciso II, da CF/88.
Sustenta que a matéria agravada decorrente da r.
decisão combatida é urgente, com risco de lesão grave e de difícil
reparação, pois, caso mantida, impedirá o agravante de ter reservado
créditos financeiros pela agravada, para saldar os seus créditos
decorrentes da ação trabalhista mencionada, enquanto que outros
credores, inclusive não preferenciais, com Assembleia Geral de Credores
prevista para ocorrer em 1a chamada em 23/7/2020 e em 2a chamada em
30/7/2020, suspensas, face as medidas de contenção da pandemia do
COVID-19, com adoção de sistema virtual e escrito, conforme Acórdão
anexo, estarão sendo efetuados os pagamentos, após aprovação do quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157730-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39.892
4
de credores, conforme plano de recuperação judicial.
Consigna que a r. decisão combatida viola os
dispositivos constitucionais (art. 5o, inciso II), o art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei
11.101/2005 e jurisprudência, motivos pelos quais requer que seja provido
o presente agravo, determinando o regular andamento processual da
impugnação, e habilitação do crédito no respectivo quadro de credores da
recuperação judicial (Processo no 1001008-13.2019.8.26.0589), nos termos
do art. 6o, §§ 2o e 3o, da Lei 11.101/2005, independentemente do trânsito
em julgado, conforme posicionamento jurisprudencial recente do STJ (fl.
1-10).
Desnecessário o recolhimento do preparo por ser o
recorrente beneficiário da gratuidade processual (fl. 88 dos autos
originais).
Devidamente processado o recurso (fl. 28-31), a
agravada, em manifestação se opôs ao julgamento virtual (fl. 34), bem
como apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (fl. 40-45),
sobrevindo parecer da administradora judicial (fl. 36-38) e manifestação
da Exma. Procuradora de Justiça, Dra. Cecília Maria Denser de Sá Astoni
(fl. 59-60), ambas pelo não provimento do recurso.
Indefere-se a pretensão da agravada de oposição ao
julgamento virtual, reiterando-se o entendimento desta Câmara sobre ser
incabível o adiamento de julgamentos em recursos em que não se admite
regimentalmente a intervenção das partes ou a apresentação de
sustentação oral. Não há menor justificativa legal à pretensão da
agravada, observando-se, ainda, a existência de interesse dos credores e
das próprias devedoras agravadas na solução célere da matéria devolvida
a esta Corte.
É o relatório.
I DA TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A. r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário Justiça eletrônico aos 22 de junho de 2020 (fl.
254 dos autos originais), e considerada publicada no dia seguinte. Por sua
vez, conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital
do agravo de instrumento foi recebida aos 8 de julho de 2020, dentro, pois,
do prazo legal de quinze dias úteis.
Conclusos em 30 de outubro de 2020.
II DOS CONTORNOS DA LIDE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157730-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39.892
5
A agravante promoveu incidente de habilitação de
crédito trabalhista (fl. 1-6 dos autos originais), referente a débito da
demanda trabalhista que ajuizou (fl. 7-74 dos autos originais), com lastro
em sentença prolatada em primeira instância daquele Juízo, visando a
receber a importância de R$ 40.000,00 como crédito trabalhista a ser
habilitado no quadro geral de credores. Pugnou pelos benefícios da
assistência judiciária gratuita.
Instado a trazer documentos (fl. 75 dos autos
originais), e cumprida a determinação (fl. 78-87 dos autos originais), a
benesse pleiteada foi concedida ao recorrente (fl. 88 dos autos originais).
A recuperanda se manifestou pela improcedência do pedido ante a
pendência de trânsito em julgado da fase de conhecimento da ação
trabalhista, e subsidiariamente, pela determinação de suspensão do
incidente até que sejam apreciados os recursos existentes no âmbito da
Justiça do Trabalho (fl. 90-92 dos autos originais), e a administradora
judicial se manifestou pela suspensão do feito (fl. 240-241 dos autos
originais).
O agravante reiterou os termos da petição inicial (fl.
247 dos autos originais), sobrevindo manifestação do Ministério Público
concordando com o parecer da administradora judicial quanto à
suspensão dos autos (fl. 251 dos autos originais), e a r. decisão combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca da
possibilidade, ou não, de suspensão do incidente de habilitação de crédito
promovido pelo agravante, por prejudicialidade externa, uma vez que
ainda não ocorreu a liquidação de seu crédito perante o juízo trabalhista.
A r. sentença da demanda trabalhista juntada deixa
claro que houve provimento parcial (fl. 40-59 dos autos originais).
Ocorre
que,
resta
incontroverso
que
pendente
julgamento de recurso dirigido à sentença trabalhista, de modo que,
evidentemente, ainda não houve a liquidação do crédito do agravante.
Ora, nos termos do § 1° do art. 6° da Lei n. 11.101/05, uma vez que ainda
está sendo demandada quanta ilíquida, a demanda trabalhista deve
permanecer em curso na justiça especializada, ou seja, somente após ser
proferida sentença favorável, com liquidação e homologação do crédito
que pertence ao recorrente na justiça trabalhista, é que tal montante deve
ser habilitado no quadro geral de credores perante a recuperação judicial.
Uma vez que a demanda trabalhista ainda não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157730-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39.892
6
finalizada, não há como se verem preenchidos os inc. II e II o art. 9° da
Lei n. 11.101/05. Ausentes a definição do montante correto e os
documentos para comprovar o crédito a ser habilitado, sendo certo
também que o § 3° do art. 6° autoriza ao julgador trabalhista determinar
a reserva da importância que estimar devida, sendo que, uma vez
reconhecido líquido o direito, o crédito deve ser incluído na classe própria.
Frente ao disposto no § 3° do art. 6° da Lei n.
11.101/05 e da aplicação do Código de Processo Civil, nos termos do
disposto no art. 189 da LREF, reconheceu-se a existência de
prejudicialidade externa no caso concreto (pendência de recurso ordinário,
suspenso por ordem monocrática originária do E. STF), suspendendo-se o
incidente até que liquidado e homologado o crédito no juízo especializado,
com observância ao prazo máximo de 1 (um) ano, conforme art. 313, inc.
V, alínea “a”, e § 4° do CPC.
Há precedentes das Câmaras Especializadas de
Direito Empresarial deste E. TJSP:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. REJEIÇÃO.
ILIQUIDEZ DO CRÉDITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO
DO ANDAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E, NÃO, DE
IMEDIATA REJEIÇÃO. ART. 313, V, “a” e § 4o, do
CPC/2015. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA DIANTE DO
QUE PREVÊ O ART. 10 DA LEI FEDERAL N.o
11.101/2005. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agrv. n.
2234916-18.2018.8.26.0000, TJSP, 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, Rel. Des. Alexandre Lazzarini,
julgado aos 10/04/2019, publicado aos 11/04/2019).
Agravo de instrumento Falência Decisão agravada que
determinou a suspensão de incidente de impugnação de
crédito pelo prazo de 1 (um) ano, tendo em vista a
pendência
de
reclamação
trabalhista
movida
pelo
impugnante, não tendo sido prolatada, ainda, sentença de
liquidação e homologação do crédito, e concedeu a
gratuidade ao impugnante
Inconformismo da massa
falida Não acolhimento.
Gratuidade Elementos dos autos que denotam que o
impugnante faz jus ao benefício, fazendo prevalecer a
presunção prevista no art. 99, § 3°, do CPC Decisão
agravada mantida neste ponto.
Reclamação
trabalhista
que
prossegue
no
juízo
especializado, a teor do art. 6°, § 1°, da Lei n. 11.101/05
Crédito
da
impugnante,
oriundo
da
reclamação
trabalhista, que ainda não é dotado de liquidez, certeza e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157730-45.2020.8.26.0000 -Voto no 39.892
7
exigibilidade, não comportando, desde logo, habilitação, a
teor do art. 9°, da Lei n. 11.101/05 Situação que
autorizaria, contudo, a reserva de valores em favor do
impugnante, por determinação do juízo trabalhista, como
expressamente autorizado no art. 6°, § 3°, da Lei n.
11.101/05 Inexistência de prejuízo para a massa falida e
para os demais credores que, alternativamente à reserva
de valores, seja determinada a suspensão do incidente, com
fulcro no art. 313, V, “a”, e § 4°, do CPC, c.c. art. 189, da
Lei n. 11.101/05, tendo em vista aguardar-se o desfecho da
reclamação trabalhista e a liquidação do crédito sub judice.
Observação: uma vez liquidado e homologado o crédito do
agravado, caso não haja divergência entre esta, a
agravante e a administradora judicial quanto ao valor a
ser habilitado, não se terá configurado litígio, de modo que
será descabida a fixação de honorários advocatícios de
sucumbência aos patronos de qualquer das partes no
incidente.
Resultado: Decisão agravada mantida Recurso desprovido,
com observação (Agrv. n. 2144761-66.2018.8.26.0000,
TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel.
Des. Grava Brazil, julgado aos 14/11/2018, publicado aos
14/11/2018).
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida, com esses
fundamentos.
IV DO DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, nega-se provimento ao recurso,
com observação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR